Tribunal: TJMT
Processo: 25456-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581793-5 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80254566320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80254566320198110001
DIOGO PAESDE
Requerente: Advogado: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
ARAUJO
Requerido: CIELO S.A.
Beneficiário: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
Conta Judicial 3900105611185
Valor: R$ 3.349,63 (três mil e trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 628.120.171-04
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 628.120.171-04
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 1695 013000138856
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1695 Conta Poupança: 00013885-6 Operação:
Observação:
013
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748881 1/1